Tribunal: TCU
Processo: 010.329/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, relativamente ao 2o bimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 2o bimestre de 2024, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para subsidiá-la e em atendimento ao disposto art. 145, § 3o, da Lei 14.791/2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2024) -, os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2024: 9.1.1. o resultado primário do governo central estimado para 2024, segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do 2o bimestre de 2024, cujo déficit alcança R$ 27.469,4 milhões, a preços correntes, está abaixo do centro da meta estabelecida na LDO 2024, de resultado primário zero, mas dentro do limite inferior do intervalo de tolerância; 9.1.2. mesmo ao desconsiderar R$ 12.979,4 milhões de despesas que não entram para a meta devido à calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, o déficit primário do governo central para fins de cumprimento da meta fiscal é estimado em R$ 14.490,0 milhões, dentro do limite inferior de tolerância de -0,25% do PIB, correspondente a déficit primário de R$ 28.756,2 milhões; 9.1.3. o resultado primário estimado das empresas estatais federais para o exercício de 2024, de déficit de R$ 3.444,4 milhões, afigura-se compatível com a meta fiscal do exercício de 2024, de resultado deficitário de R$ 7.312,1 milhões; 9.1.4. o resultado primário do governo central e o resultado primário das empresas estatais federais alcançaram em abril de 2024, respectivamente, superávit de R$ 30,3 bilhões e de R$ 571 milhões, resultados que se afiguram compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2024 estabelecidas na LDO 2024, isto é, déficits primários de R$ 28,8 bilhões (limite inferior do intervalo de tolerância da meta) e de R$ 7,3 bilhões, nessa ordem; 9.1.5. em virtude da abertura de crédito suplementar no valor de R$ 15,8 bilhões, nos termos do que dispõe o art. 14 da Lei Complementar 200/2023, houve incorporação do referido valor ao limite de despesas primárias do Poder Executivo, fazendo com que o limite global atualizado de despesas primárias seja da ordem de R$ 2.105.243,3 milhões, dos quais R$ 2.023.550,6 milhões o limite consignado ao Poder Executivo, e R$ 81.692,7 milhões aos demais Poderes e órgãos; 9.1.6. os montantes de dotações orçamentárias relativas a despesas primárias sujeitas ao "limite de despesas" de que trata o art. 3o, caput , da Lei Complementar 200/2023 foram inferiores aos limites individualizados dos Poderes e órgãos; os montantes pagos de despesas primárias apresentaram aderência às dotações correspondentes; e os créditos suplementares e especiais abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com os limites de despesas e com a meta de resultado primário; 9.1.7. a projeção para 2024 das despesas primárias sujeitas ao "limite de despesas" de que trata o art. 3o, caput , da Lei Complementar 200/2023 indicou a existência de espaço fiscal de R$ 2.478,5 milhões no âmbito do Poder Executivo, permitindo a reversão do bloqueio de dotações realizado após a avaliação do 1o bimestre; 9.1.8. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "regra de ouro" da ordem de R$ 29,8 bilhões no exercício de 2024; 9.1.9. não foram encontrados indícios, até o momento, de interferência política indevida que tenha motivado a redução nas projeções de benefícios previdenciários, porquanto as evidências analisadas levaram ao entendimento de que se tratou de procedimento predominantemente de ordem técnica. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Senador Rogério Marinho, em face do processo TC Processo 015.425/2024-0 ; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.